Tribunal: TJBA
Processo: 0501654-08.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501654-08.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZA MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E EMBASA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUTOR QUE ALEGA TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS POR TER CAÍDO EM “BOCA DE LOBO” ABERTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE ATRIBUIU AO MUNICÍPIO DO SALVADOR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS COM ESTEIO NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ENCARTADOS NO ART. 30, VIII E IX DA CRFB E NO ART. 101 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONDUTA OU OMISSÃO ATRIBUÍVEL AO MUNICÍPIO QUE SE ENLAÇA COM O MÉRITO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. QUEDA EM BOCA DE LOBO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501654-08.2015.805.0039, em que figuram como apelante Município de Camaçari e como apelado Tereza Macedo da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08